Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Apropriação indébita em razão do ofício. Dolo. Princípios da fragmentariedade, intervenção mínima e insignificância. Confissão.
1 – Na apropriação indébita o agente recebe o bem ou o valor da vítima, que o entrega de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente. O dolo de apropriar-se é posterior à posse do bem, ou seja, num primeiro momento a posse do autor do fato é legítima.
2 – Na conduta do réu -- proprietário de imobiliária que administrava o imóvel da vítima --, valer-se da confiança nele depositada, receber aluguéis e não repassar o valor ao proprietário, há dolo de se apropriar.
3 - Não incidem os princípios da fragmentariedade e da mínima intervenção do direito penal se a vítima tentou resolver a questão na esfera cível, mas não obteve ressarcimento do prejuízo sofrido. A ação penal é útil e necessária para reprovar a conduta do réu e coibi-lo de praticá-la novamente.
4 - Não incide o princípio da insignificância se a lesão jurídica foi de grande monta -- mais de cem mil reais -- e o réu reteve aluguéis devidos a outros clientes, que também tiveram que ajuizar ações contra ele, na tentativa de serem ressarcidos dos prejuízos sofridos, o que revela alta periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade do comportamento.
5 – Se o réu não admitiu o dolo de se apropriar indevidamente de valores da vítima -- e disse que restituiu os valores, o que não é verdade --, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
6 - Apelação não provida.